Tribunal: TJBA
Processo: 8019441-49.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019441-49.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): DENISE VELOSO LEAL OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 75 vagas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente. Candidato aprovado em cadastro de reserva na 846ª posição. O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 30/06/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação 1.416 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas. Este Relator havia apresentado Voto denegando a segurança. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade aderiu ao Voto Divergente, sem ressalvas, para conceder a segurança. O Voto Divergente integra, em sua inteireza, este Acórdão; e as razões da concessão da segurança estão ali inseridas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8019441-49.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e, como impetrado, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.